Tribunal: TJDFT
Processo: 0752670-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO(S) contra decisão que, em cumprimento de sentença, corroborou os cálculos da Contadoria, realizados com incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora). Alega o Recorrente que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o montante principal, sob pena de configurar anatocismo. Sustenta que o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça trata apenas da atualização da conta do precatório do crédito não tributário, razão pela qual não se trata de ato normativo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como é o caso. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. Não obstante as razões elencadas pelo Distrito Federal, tenho, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, proferida em conformidade com precedentes da Casa, dentre os quais destaco: 07295190720238070000, ac. 1773014 - 8a Turma Cível, Rela Desa CARMEN BITTENCOURT - DJE : 31/10/2023; 07370227920238070000 - 1a Turma Cível, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO - PJe : 28/12/2023; 07280407620238070000, ac. 1769432 - 4a Turma Cível, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA - DJE : 25/10/2023; 07086546020238070000, ac 1755939 - 2a Turma Cível, Rel. RENATO SCUSSEL - DJE : 25/10/2023; 07414206920238070000, ac. 1833746 - 2a Turma Cível, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA DJE : 01/04/2024) . Ademais, não há risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. I. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator